Tribunal: TJMT
Processo: 1034547-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034547-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (EMBARGANTE), ALGODOEIRA GUANABARA LTDA - CNPJ: 09.599.786/0001-80 (EMBARGANTE), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARIANA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.251-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decretação da falência das empresas embargantes, nos termos do art. 94, III, “g”, da Lei n. 11.101/2005, diante da inexecução das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de omissões ou contradições no acórdão quanto: (i) à validade das intimações dirigidas aos advogados substabelecidos no PJe; (ii) à alegação de pagamento por dação em pagamento; e (iii) ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão analisou devidamente as teses relativas à ausência de habilitação regular dos patronos, esclarecendo que a responsabilidade pela habilitação no PJe é do próprio advogado, nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do TJMT, afastando qualquer nulidade.

5. A existência de intimação válida e a ausência de manifestação da parte, mesmo após ciência do pedido de falência, afastam a alegação de cerceamento de defesa e configuram a chamada “
nulidade de algibeira
”.

6. Quanto à suposta dação em pagamento, o acórdão assentou que não houve cumprimento das obrigações previstas no plano, conforme manifestação expressa do administrador judicial, não se vislumbrando omissão ou contradição.

7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão embargada por meio de embargos declaratórios é inadmissível, devendo ser rejeitado o recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016;

STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA. e ALGODOEIRA GUANABARA LTDA., contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1034547-32.2024.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que decretou a falência das Agravantes/Embargantes, com fundamento no art. 94, III, "g" da Lei 11.101/2005, em virtude do alegado descumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial. (cf. Id. nº 273563871).

As embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

Sustentam, inicialmente, que houve grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois os advogados substabelecidos não teriam sido intimados nos autos, e o magistrado de origem não teria observado a norma do §1º do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do TJMT, que impõe ao juízo o dever de intimar o patrono para regularizar a habilitação no PJe, sob pena de nulidade dos atos processuais. Apontam, com base em jurisprudência do próprio TJMT, que a ausência de intimação válida ao advogado regularmente constituído enseja nulidade absoluta.

As embargantes também indicam omissão quanto à análise sobre o alegado pagamento do débito objeto da ação, que teria sido efetivado mediante dação em pagamento, a pedido da própria credora, com a transferência de três carretas, cujo valor ultrapassaria o montante da obrigação novada.

Alegam que, embora o pagamento tenha ocorrido de forma diversa da prevista no plano de recuperação judicial, ele foi aceito pela credora, o que impediria a convolação da recuperação em falência, à luz do art. 96, IV, da Lei 11.101/2005.

Defendem, ainda, que o acórdão é contraditório ao afirmar a ausência de justificativa plausível para o inadimplemento, sem considerar que a dívida foi efetivamente quitada, e requerem expressamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, inclusive para eventual recurso aos tribunais superiores.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja saneado
“(i) omissão com relação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos artigos 5º, LV, da CF, e 7º do CPC; (ii) omissão e contradição quanto ao artigo 21, §1º da resolução n. 03/2018 do TJMT, pois o Magistrado não intimou os advogados substabelecidos para regularizar suas habilitações nos autos, conforme prevê expressamente supracitado artigo; (iii) omissão e contradição quanto ao fato de que as Embargantes quitaram o débito em discussão, embora de forma diversa do que previa o PRJ, a pedido da própria Embargada.”.
(cf. Id. nº 276114372).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 284692392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, no que tange às alegações de omissão e contradição relativas à suposta ausência de intimação dos advogados substabelecidos, as quais, segundo a embargante, teriam ensejado cerceamento de defesa, o v. acórdão foi claro e objetivo ao afastar tal tese, constando que a regular habilitação do novo patrono incumbia ao próprio advogado no momento de seu primeiro acesso ao Processo Judicial Eletrônico – PJe, nos termos das regras de operacionalização da referida plataforma, o que, no caso, não foi realizado.

Dessa forma, a alegação de nulidade processual suscitada muito tempo após, configura típica nulidade de algibeira, insuscetível de acolhimento.

De igual forma, também restou consignado que houve prévia intimação das partes interessadas acerca do pedido de falência, não se verificando qualquer vício capaz de comprometer a validade do ato processual ou caracterizar cerceamento de defesa. Senão vejamos:

“Ocorre que na presente hipótese, o processo originário tramita perante de forma eletrônica por meio do Sistema PJE. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios.

Em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, pois o pedido de habilitação dos advogados pode ser realizado pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça
. Aliás, diz os artigos 20 e 21 da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE:

“Art. 20 - Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição.

“Art. 21 – Além do credenciamento do Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.”

Portanto, não há falar em nulidade de intimação, pois, tratando de obrigação do causídico, deve ser considerada válida a intimação direcionada aos patronos constantes na causa.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, considerando que cabe ao próprio advogado procederá a sua habilitação no momento em que primeiramente ingressa no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação quando não está habilitado.

Ademais, em momento antecedente à prolação do ato sentencial
[1]

ora atacado,
verifica-se que o magistrado singular oportunizou vista às partes interessadas na causa, para manifestação quanto ao pedido de falência
, todavia, em que pese a própria agravante tenha registrado ciência via sistema, quedou-se silente. Veja-se:

Logo, percebe-se que a agravante guardou a suposta nulidade da intimação para suscitá-la apenas muito tempo depois, no momento em que lhe pareceu mais conveniente
. Essa estratégia de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em momento posterior, vem sendo rechaçada há muito tempo pela jurisprudência do STJ, sob a alcunha de “nulidade de algibeira”(STJ. 3ª Turma. REsp 1833871-TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/3/2023 (Info 768).

Dessa forma, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual
.”
(destaquei)

Outrossim, sobre a suposta quitação do débito, o v. acórdão apreciou detidamente a matéria, consignando que
“o próprio Administrador Judicial - NAOR DE MELO FRANCO - relatou o inadimplemento das obrigações pactuadas, confirmando que nenhuma parcela do Plano de Recuperação Judicial foi paga, conforme consta nos autos originários ao ID. 115472710”,
fato inequívoco, confessado até pelas próprias embargantes nos presentes autos, de forma que
“O descumprimento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial justifica a convolação da RJ em falência, pois evidencia a inviabilidade da empresa e o prejuízo aos credores.”

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025